Tribunal: STF
Processo: ARE 1287568
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de dois recursos extraordinários com agravo interpostos por MARCIA PATRÍCIO DE OLIVEIRA e por WAGNER ANTONIO MARQUES E OUTRO(A/S) contra decisão de inadmissão dos recursos interpostos contra o acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS.
    O apelo extremo de WAGNER ANTONIO MARQUES E OUTRO(A/S) foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE IMPROBIDADE administrativa. 30ª CORRIDA DE REIS (2000). Nulidade da sentença. Omissão. Matéria não suscitada na primeira instância. PRECLUSÃO. Supressão de instância. Recursos parcialmente conhecidos. Decadência. Autotutela. Inaplicável. "actio nata". CIÊNCIA DO AUTOR COLETIVO. Prejudicial de mérito. prescrição. Não ocorrência. TOMADA DE CONTAS ESPECIAL INSTAURADA PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL. ARTIGO 21, II, da lei 8.429/92. ação de improbidade administrativa. Independência. CONVÊNIO. IRREGULAR: CONTRATAÇÃO DIRETA. INEXIGIBILIDADE. ARTIGO 26 DA LEI 8.666/93. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E JUSTIFICAÇÃO. IMPROBIDADE QUALIFICADA. PARCIALIDADE. Pessoalidade. Ilegalidade. DEVIDO PROCESSO ADMINISTRATIVO VIOLADO. DOLO genérico. Lógica de escolha e deliberação dos agentes públicos. DANO AO ERÁRIO. REPASSE DE VERBA PÚBLICA ALEATORIAMENTE à federação brasiliense de atletismo. Não comprovação de aplicação plena à finalidade do convênio. CONVÊNIO. ATO COMPLEXO. Participação concorrente dos acusados. Outras condenações por improbidade. Casos distintos. "bis in idem". Não ocorrência. SANÇÕES. Princípios da Culpabilidade, da proporcionalidade e da razoabilidade respeitados. PREJUDICIAL DE MÉRITO E PRELIMINAR REJEITADAS. RECURSOS PARCIALMENTE CONHECIDOS E DESPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.”
    Opostos os embargos de declaração por WAGNER ANTONIO MARQUES E OUTRO(A/S), foram rejeitados.
    No recurso extraordinário de WAGNER ANTONIO MARQUES E OUTRO(A/S) sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso II; 37, caput, inciso XIV e § 5º; 217, inciso II, da Constituição Federal.
    Decido.
    Quanto à insurgência de MARCIA PATRÍCIO DE OLIVEIRA, verifica-se que a parte recorrente deixou de juntar procuração outorgando poderes ao advogado subscritor do recurso extraordinário e do agravo em recurso extraordinário.
    Já quanto à insurgência de WAGNER ANTONIO MARQUES E OUTRO(A/S), verifica-se que o(s) dispositivo(s) apontado(s) como violado(s) carece(m) do necessário prequestionamento, sendo certo que os acórdãos proferidos pelo Tribunal de origem não cuidaram da(s) referida(s) norma(s). Ademais, a matéria apresentada nos embargos de declaração não supre o requisito do prequestionamento quando ficar caracterizada a inovação recursal. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356 desta Corte. Nesse sentido, destaca-se: 
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/12/19).
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRABALHISTA. PRETENSÃO DE FILIAÇÃO À ENTIDADE SINDICAL PATRONAL. EXISTÊNCIA DE ESTABELECIMENTO EMPRESARIAL NA BASE TERRITORIAL DO SINDICATO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 1.210.606/SP - AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Luiz Fux, DJe de 13/09/19).
    Além disso, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário nº 852.475 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 897), decidiu que: há repercussão geral - Trânsito em Julgado 06/12/2019.
    Ante o exposto, quanto ao(s) recurso(s) interposto por WAGNER ANTONIO MARQUES E OUTRO(A/S), no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e, quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Por fim, quanto ao recurso interposto por MARCIA PATRÍCIO DE OLIVEIRA interposto por MARCIA PATRÍCIO DE OLIVEIRA determino a intimação da parte recorrente para regularizar a representação processual no prazo improrrogável de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso (art. 76 c/c 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil).
    Publique-se.
    Brasília, 28 de setembro de 2020.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente